Tribunal: TJMT
Processo: 1020855-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de prorrogação de crédito rural n. no 0015256-68.2019.811.0055, Cód. 315638, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas, determinando a intimação do agravante para comprovar o recolhimento das custas no prazo de 30 dias.
Explica o agravante que até o presente momento não teve qualquer resposta quanto ao pedido que efetivou junto ao agravado para que tivesse suas dívidas alongadas/prorrogadas nos termos do manual do crédito rural, circular do BNDES e Súmula 298 do STJ, razão pela qual, ingressa com o presente recurso.
Alega que juntou aos autos documentos que evidenciam e comprovam a hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustação da safra, por excesso de chuvas, tudo devidamente comprovado através de laudos, o que lhe ocasionou prejuízos milionários.
Pontua que para postular o benefício da justiça gratuita não é necessário estado de miserabilidade e que, no momento, não tem condições de liquidarem suas operações, entretanto, com a retomada das atividades o mesmo retornará seu equilíbrio financeiro e preservará os empregos em geral, assegurando segurança para diversos trabalhadores e suas famílias.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo ou alternativamente que seja concedido a possibilidade de parcelamento das custas, em 6 parcelas mensais e sucessivas.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.
Tenho que pelo prazo concedido ao agravante, haja risco ao resultado útil, acaso deferido o efeito suspensivo.
Para fins de aprofundamento na análise do pedido de Justiça Gratuita ou parcelamento, oportunizo ao agravante trazer aos autos comprovação documental de seus rendimentos e seus gastos mensais, inclusive extratos bancários dos e últimos meses e outros que porventura entenda relevantes, eis que laudo referente a safra de 2016/2017 e notícia, não é o bastante.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO, CONCEDENDO EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO AGRAVADA.
Intime-se o agravante quanto a possibilidade de complementação da documentação.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal